Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO RECONVENCIONAL. DECISÃO DE NÃO PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. NÃO VERIFICAÇÃO DO ESPECIAL REQUISITO DE URGÊNCIA RECONHECIDO PELA JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do procedimento de Alienação Judicial de Bem Comum c/c Extinção de Condomínio, não recebeu a reconvenção apresentada pelas agravantes.
2 – A enumeração dos casos que admitem a interposição de Agravo de Instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo.
3 – Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte – ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) –, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de Agravo de Instrumento possa ser interposto.
4 - No caso, não estão presentes as específicas hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015, caput, CPC/2015, tampouco os requisitos para a mitigação da taxatividade que caracteriza esse rol, conforme pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
5 – Agravo de Instrumento não conhecido.